Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
2. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar; quando a conduta cometida pelo réu denotar gravidade; quando mantidos pelo Juízo de origem, em diversas oportunidades, os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa; e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.